Tribunal: TJBA
Processo: 8012535-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012535-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA SAGA LTDA - ME Advogado(s): ANDRE FERREIRA LINS ROCHA APELADO: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Advogado(s):MARCELO DE OLIVEIRA JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE DECISÃO DE SANEAMENTO E APLICABILIDADE DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84826846 nestes autos de nº 8012535-35.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante CONSTRUTORA SAGA LTDA - ME e como Embargada CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator